Tribunal: TJDFT
Processo: 0702254-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702254-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0778088-54.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido para determinar o imediato cumprimento da ordem judicial de transferência e internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada. A Defensoria Pública informou que o agravante foi admitido em leito de UTI no dia 14/09/2024 no Hospital de Santa Maria. Requereu a desistência do recurso, ante a perda do objeto recursal (ID 64158959). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora